Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. PENHORA E ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da ciência inequívoca da executada acerca dos atos de constrição que recaíram sobre imóvel de propriedade dela, afasta-se a alegada nulidade de penhora e arrematação.
2. A omissão da parte em arguir nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual mais oportuno, configura estratégia processual repudiada pelo ordenamento jurídico (nulidade de algibeira).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.